Tribunal: TJDFT
Processo: 0002955-82.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0002955-82.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal (ID n. 16444320) opostos por WILLIAN SILVA DOS SANTOS (réu) em face do acórdão de ID n. 16258422, que deu parcial provimento ao seu apelo apenas para reduzir a o valor arbitrado a título de danos morais. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão impugnado é contraditório, vez que a prestação de serviços à comunidade não é aplicável em condenações inferiores a seis meses. É o relatório. Considerando a oposição de embargos de declaração em face do acórdão n. 1249358, REMETAM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, nova conclusão. Brasília-DF, 1 de junho de 2020 18:50:36. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator